Tribunal: TJDFT
Processo: 0721573-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721573-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA ALVES DIAS AGRAVANTE: C. D. AGRAVADO: RONALDO MOREIRA DE MEDEIROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por C. D. M, rep. por J. A. D., contra decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida na petição inicial da ação de revisão de alimentos ajuizada por ela em desfavor de R. M. M., ora agravado, porquanto o processo ainda tramitaria de forma incipiente, não sendo possível avaliar, sem oitiva da parte contrária, se houve alteração da sua condição financeira (ID 36842981). A pretensão recursal liminar foi deferida (ID 37092708). Sem Contrarrazões (ID 40670714). Decido. Apura-se a perda do objeto do presente recurso decorrente da prolação de sentença que, homologando acordo de revisão de alimentos ajustado entre as partes, resolveu o mérito da causa de origem (0709530-28.2022.8.07.0007), conforme se apura em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal (ID Orig 140405953). Como consequência, o agravo restou prejudicado, impondo-se o reconhecimento da perda de seu objeto. Cumpre a esta relatoria, portanto, não conhecer do recurso (CPC, art. 932, III). Em arremate, levando-se em conta que o MM Juízo “a quo” proferiu sentença de mérito, resta prejudicado o presente Agravo de Instrumento. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO por reputá-lo prejudicado ante a perda supenveniente do seu objeto, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Preclusas as vias impugnativas, adotem-se as cautelas de praxe. Intimem-se, inclusive o Ministério Público. Brasília, 7 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator